Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740486-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDER CLEYTON AVELAR DO NASCIMENTO IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 65414715), foi declarada a ilegalidade do flagrante do paciente pela ausência de laudo de constatação preliminar das substâncias apreendidas, com a respectiva expedição do alvará de soltura do paciente. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto concedida a liberdade ao paciente. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator